Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-31.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OTAVIO NEVES MORAES - CPF: 710.095.581-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO
TEMA

1264
DO STJ. PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
reconheceu que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, e determinou a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ.

II. Questão em discussão

Saber se é aplicável o
Tema 1.264 do STJ no presente caso.

III. Razões de decidir.

O
Tema 1.264 do STJ

não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ordem de afetação do
Tema
1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).”

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.264 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1034526-22.2025.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
Otavio Neves Moraes
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.
, reconheceu que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, e determinou a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a distinção entre o objeto da demanda originária e o objeto do Tema 1.264, sustentando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é plataforma de negociação de dívidas, mas sim um cadastro restritivo de crédito.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.264, uma vez que a pretensão se fundamenta na Súmula 323 do STJ, a qual estabelece que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos.

Argumenta que houve omissão na decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos contra a decisão de suspensão, violando o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal
, e
que a permanência da informação no SCR ultrapassa o prazo prescricional de cinco anos, sendo, portanto, indevida a sua manutenção.

Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito na origem, reconhecendo-se a distinção entre a matéria tratada nos autos (aplicação da Súmula 323 do STJ ao SCR/BACEN) e aquela afetada ao Tema 1.264 do STJ. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 340516367).

Comunicação entre instâncias (id. 340827385).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341525398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Otavio Neves Moraes
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco Santander (Brasil) S.A., em decorrência da suposta manutenção indevida de débito prescrito junto ao SCR – Banco Central.

A douta magistrada
a quo
reconheceu que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, e determinou a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a distinção entre o objeto da demanda originária e o objeto do Tema 1.264, sustentando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não é plataforma de negociação de dívidas, mas sim um cadastro restritivo de crédito.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.264, uma vez que a pretensão se fundamenta na Súmula 323 do STJ, a qual estabelece que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos.

Argumenta que houve omissão na decisão que apreciou os embargos de declaração interpostos contra a decisão de suspensão, violando o dever de fundamentação insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal
, e
que a permanência da informação no SCR ultrapassa o prazo prescricional de cinco anos, sendo, portanto, indevida a sua manutenção.

Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito na origem, reconhecendo-se a distinção entre a matéria tratada nos autos (aplicação da Súmula 323 do STJ ao SCR/BACEN) e aquela afetada ao Tema 1.264 do STJ. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrita se o sobrestamento do feito atinge ações que versam sobre débito prescrito junto ao SCR – Banco Central.

Em 11.06.2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:
"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Por oportuno, transcrevo os fundamentos adotados pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no voto condutor:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)”

Ainda, consta do voto-vogal o seguinte:

“(...) Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação".

Isso porque a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores.

(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes. (...)”

Nesse contexto, impende destacar que a matéria não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR tenha função de proteção ao crédito, sua estrutura e regulamentação diferem dos cadastros privados como SPC ou Serasa, razão pela qual deve ser tratado de forma específica quanto à legalidade de manutenção de registros de dívida prescrita.

Quanto a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, confira:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.24, T4).

A propósito, é o entendimento desta Câmara confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.
(TJMT, RAI n.
1034526-22.2025.8.11.0000
, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025).

Com efeito, o tema 1.264 do STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, não abrangendo sistemas públicos como o SCR do Banco Central.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma a fim afastar o sobrestamento do feito, e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026